Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir.
2. “Segundo o artigo 93, IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Ainda, consoante dispõe o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. (Acórdão 1601311, 07187949020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. No caso em exame, a sentença foi proferida sem qualquer fundamentação, violando as determinações legais e constitucionais. Sendo impossível a aplicação da teoria da causa madura e análise da matéria, necessário cassar a sentença.
4. Sentença considerada nula, de ofício, ante a falta de fundamentação. Recurso prejudicado. Sentença cassada.